Tribunal: TJDFT
Processo: 0702302-91.2025.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. MENSAGENS DE ÁUDIO ENVIADAS POR WHATSAPP. PROVA SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Sustenta a Defesa ausência de provas para a condenação e requer absolvição do réu.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes nos autos são idôneas e suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de ameaça; e (ii) determinar se a ausência de perícia nas mensagens de áudio enviadas via WhatsApp inviabiliza a validade da prova.
III. Razões de decidir
3. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica e familiar, tem especial relevância, sobretudo quando se mostra coerente e corroborada por outros elementos probatórios, como no presente caso, em que os áudios enviados pelo réu e a sua própria confissão confirmam os fatos narrados.
4. A perícia no aparelho celular torna-se desnecessária para comprovar as alegações da vítima, uma vez que o próprio acusado admitiu, durante o seu interrogatório judicial, que enviou as mensagens ameaçadoras à vítima, o que afasta qualquer dúvida quanto à origem e à autenticidade das referidas mensagens.
5. O crime de ameaça é formal e se consuma com o conhecimento, pela vítima, da ameaça séria e idônea de mal injusto e grave, sendo irrelevante a efetiva intenção do agente em concretizá-la.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.